Tribunal: TJMT
Processo: 1007956-33.2022.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007956-33.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VICENTE MIRANDA DA SILVA - CPF: 481.935.001-30 (APELANTE), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007956-33.2022.8.11.0055

APELANTE:

VICENTE MIRANDA DA SILVA

APELADA:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA –

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DO JOELHO ESQUERDO

QUANTIFICADA EM 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E O PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP (25% PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM
JOELHO
) – PERCENTUAL ADEQUADO - SÚMULA 474 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Verificado o acerto da sentença de primeiro grau ao fixar o
q
uantum
indenizatório proporcionalmente à extensão ou o grau da lesão verificada, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474, não há razão para sua alteração.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada por
VICENTE MIRANDA DA SILVA
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
a qual

julgou
parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial, condenando
a requerida ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 2.531,25, (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), corrigidos pelo INPC desde o evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 STJ), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, CPC/15.

Inconformada com o
quantum
indenizatório, a parte autora, ora apelante, afirma que a r. sentença acima apresenta equívoco no cálculo da indenização, devendo haver a proporcionalidade da indenização de 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, nos termos da Súmula 474 do STJ.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja aplicada à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa e, sejam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência do acesso ao grau recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 174257760).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a parte autora
VICENTE MIRANDA DA SILVA
ajuizou a presente ação aduzindo que, em 25/01/2022, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo
Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e a condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula nº 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Neste particular, a perícia concluiu (ID.

174257739):

“6. Conclusão:

A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado. A invalidez é parcial e permanente assim quantificada: Invalidez assim distribuída:

- intensa, de 75% do joelho esquerdo 25%.

Nessa senda, demonstrado nos autos ter sido a parte autora vítima de acidente automobilístico e que resultara lesão no
joelho esquerdo
que culminou em
invalidez permanente
de se concluir que faz
jus
ao recebimento de indenização securitária – DPVAT.

Assim:

(i) partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
– R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),

(ii) enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09),

(iii) e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

Danos Corporais Totais

Percentual da Perda

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

100

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés

Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior

Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores;
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar;
Perda completa da mobilidade de um quadril,
joelho
ou tornozelo

25

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão;
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

10

- Invalidez parcial e permanente no joelho Esquerdo
: Teto Indenizatório - R$13.500,00 x 25% (percentual de perda previsto na tabela) x 75% (perda de repercussão intensa prevista na perícia) = R$ 2.531,25, (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Desta forma, mantenho inalterada a sentença de primeiro grau, pois em conformidade com o percentual concluído pela perícia.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista a gratuidade da justiça concedida à parte apelada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023